Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0735277-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: JULIETE SOUZA ANDRADE EXECUTADO: CARTÃO BRB S/A DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.